Tribunal: STF
Processo: Rcl 93672
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Jorge Sabino Junior contra decisão da Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1011836-41.2024.8.26.0606, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 25 da Repercussão Geral.
Narra a parte reclamante que promoveu o processo em referência em desfavor do Município de Suzano, objetivando, na condição de Agente de Combate de Endemias, o “recálculo do adicional de insalubridade, para que incida sobre o vencimento ou salário-base, na forma do artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006, incluído pela Lei nº 13.342/2016”, cujo pedido foi julgado improcedente nas instâncias de origem.
Afirma que, em sede de agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, foi negado provimento ao recurso ao argumento de que “seria vedado ao Poder Judiciário substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade”.
Defende, assim, que a autoridade reclamada “desconsiderou completamente a legislação federal específica da categoria, aplicando indevidamente precedente que não guarda identidade material com a controvérsia dos autos.”
Entende que há distinguishing entre o caso em tela e o Tema nº 25 da Repercussão Geral ao elencar os seguintes parâmetros:

“Tema 25 
• salário mínimo como indexador; 
• ausência de lei superveniente específica; 
• vedação à atuação judicial como legislador positivo. 

Caso concreto 
• Agente de Combate às Endemias; 
• lei federal específica posterior ao precedente; 
• base legal definida como vencimento ou salário-base; 
• mera aplicação da legislação vigente.”

Aduz, por fim, que a autoridade reclamada também ignorou o disposto no art. 198, § 5º, da CF/88 ao prestigiar “a legislação municipal em detrimento da lei federal específica da categoria”.
Requer o deferimento do pedido liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a sua cassação, “determinando-se a prolação de nova decisão com o adequado enfrentamento do distinguishing em relação ao Tema 25, observando-se a incidência do artigo 9º-A, § 3º, da Lei 11.350/2006“.
Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 12).
A parte reclamante alega equívoco na concretização da tese do Tema nº 25  da Repercussão Geral, que  possui o seguinte teor:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”(grifo nosso).

Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.
No julgamento do RE nº 565.714 (vinculado ao Tema nº 25 da repercussão geral), diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.
Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:

“13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.
Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.
14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 
Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.
Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.
15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e  sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.
16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).

Compulsados os autos, observo que o TJ/SP deu provimento ao recurso inominado para julgar improcedente o pedido formulado pela parte ora reclamante, ocupante do cargo de Agente de Combate de Endemias do Município de Suzano, a fim de que fosse recalculado o adicional de insalubridade com base no artigo 9º-A, da Lei nº 11.350/2006, alterada pela Lei 13.342/16 pelos seguintes fundamentos:

“A lei local prevê base de cálculo própria para o adicional de insalubridade. Assim o inciso I do art. 64, Lei Complementar Municipal 190/2010, com sua redação dada pela Lei Complementar Municipal 260/2014, de Suzano: 
Art. 64. Mediante comprovação por laudo emitido pelo órgão municipal competente, os servidores: 
I - farão jus a um adicional de insalubridade, com percentuais variáveis de 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40% (quarenta por cento) sobre o menor vencimento pago pelo erário municipal, conforme o grau da insalubridade, quando trabalharem com habitualidade em locais considerados insalubres, na forma da legislação federal pertinente; 
Em decorrência, não se pode alterar a base de cálculo por decisão judicial, por mera incidência da Súmula vinculante 4 (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”) e Tema 25 de repercussão geral (“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”). 
Dá-se provimento ao recurso, para julgar improcedente a ação. Sem honorários.”(e-doc 9, p. 2).

Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seguimento negado ante a compreensão de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema nº 25 da Repercussão Geral. (e-doc 8), cuja decisão restou mantida com o julgamento do respectivo agravo interno. Vide trecho de interesse do acórdão em agravo interno apontado como ato reclamado:

“No julgamento do Tema que motivou a decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, o E. Supremo Tribunal Federal concluiu que ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 
Sobre o tema, o Ministro Relator RICARDO LEWANDOWSKI assim se manifestou no julgamento da Reclamação 6.275/SP: ‘... Como se vê, é defeso ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros para base de cálculo do adicional de insalubridade. ‘[...] no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Sessão de 30.4.2008 - Informativo nº 510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário-mínimo enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva’ (grifei). Esse entendimento tem sido reafirmado em vários precedentes desta Corte...’ (grifos do original) 
Assim, ainda que haja eventual inconstitucionalidade da legislação municipal, a base de cálculo nela estabelecida deve ser respeitada até a edição de nova lei ou convenção coletiva.”(e-doc 10, p. 3).

Não identifico divergência entre a solução do caso concreto e o precedente do STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (Tema nº 25 da RG), uma vez que a conclusão adotada pela autoridade reclamada parte da premissa de que é indevida a modificação da base de cálculo do adicional por decisão judicial.
Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. 
Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes em casos análogos ao presente:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. 1. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, visto que a decisão proferida pelo órgão reclamado não se afastou do entendimento nela fixado.  2.  A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 71.221-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/02/25).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 4. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação ante a conformidade do ato reclamado com a Súmula vinculante n. 4. 2. A parte agravante sustenta desconsiderada norma municipal a estipular o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal, no que indevida a tomada do salário mínimo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado desrespeita a Súmula vinculante n. 4 ao manter o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Súmula vinculante n. 4 veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público, vedando, em igual medida, a substituição por decisão judicial, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE 565.714. 5. O órgão reclamado reconheceu a inconstitucionalidade do salário mínimo como base de cálculo, mas observou a impossibilidade de substituição da base na via judicial. 6. Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da moldura fática delineada, providência inviável em sede reclamatória. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 72.190-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 11/02/25).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl nº 69.716-AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes,  DJe de 13/09/24).

Assim, a autoridade reclamada atuou dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema nº 25 da sistemática da repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente